Tribunal: STF
Processo: ARE 1595441
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Pan Financeira S.A - Crédito, Financiamento e Investimentos  formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na inviabilidade da interposição do recurso extraordinário pela alínea “d” do permissivo constitucional. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi interposto — com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional — contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA. (...)
. MÉRITO - OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ISSQN – SUJEITO ATIVO – RESP N.º 1.060.210/SC – MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA – SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR - EMBARGOS REJEITADOS – ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – PEDIDO NÃO CONHECIDO – ART. 329 DP CPC/15 - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. (grifei)

No apelo excepcional, alega que o acórdão instaurou “conflito de competência legislativa” ao julgar válida lei local (art. 27, § 2º, Lei Municipal nº 1.448/66 - alterado pela Lei Complementar Municipal nº 520/10), contestada em face da Constituição Federal de 1988 (artigo 24, § 1º da CF/88). Assevera que no tema 1.062 de repercussão geral o STF assentou a competência dos Estados para legislar sobre os juros de mora incidentes sobre o crédito tributário, sendo vedada a superação do índice utilizado pela União para os mesmos fins. Pondera que a discussão objeto do recurso versa sobre a necessária limitação dos juros de mora ao patamar da Taxa Selic. Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de que se determine a aplicação de juros de mora limitados à taxa Selic, em observância à tese firmada no Tema n. 1.062 da repercussão geral.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência e não conheceu do pedido acerca da redução do percentual de juros e correção para patamar igual ou inferior à taxa Selic, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, vez que tal requerimento não foi apresentado a tempo e modo, mas somente após a impugnação, sem qualquer requerimento formal de aditamento/alteração da peça inicial.  Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:
 
O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA ajuizou execução fiscal em face do banco PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A visando à cobrança de 02 (duas) dívidas no valor total de R$ 215.296,65 (duzentos e quinze mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), referentes a: (i) ISSQN sobre serviços de arrendamento mercantil (leasing) do ano de 2014, consubstanciados nas CDA’s n.º 1832149/18-00 e n.º 2294166/18-00; (ii) multa aplicada pelo PROCON Municipal, sob a CDA n.º 2045105/18-00, atinente a outubro de 2018.
......................................................................................................
O d. Magistrado, sob o fundamento de que “a autora não apresentou qualquer elemento apto a afastar a presunção de liquidez e certeza atinente ao crédito tributário executado, motivo pelo qual seu pedido de desconstituição do crédito não merece acolhida”, julgou improcedentes os embargos, condenando o banco autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
Com a devida vênia do ora apelante, verifica-se que a sentença não merece reparos. Vejamos.
.......................................................................................................
Por fim, não conheço do requerimento de redução do percentual de juros e correção para patamar igual ou inferior à taxa SELIC, no período compreendido entre 09/2012 e 12/2013. 
Isso porque, nos termos do art. 329, I e II, do CPC/15: (...)
.....................................................................................................
Pelo que se vê, caso seja necessária a inclusão de novo pedido nos autos do processo, este deverá seguir o disposto no art. 329 do CPC, o que não foi observado in casu. 
Assim sendo, (i) considerando que o mencionado pedido não foi apresentado a tempo e modo, mas somente no bojo da réplica de ordem 27 - ou seja, após a impugnação -, sem qualquer requerimento formal de aditamento/alteração da peça inicial; (ii) não tendo sido respeitado o contraditório previsto no supracitado inciso II; (iii) e, à míngua de consentimento do réu; (iv) aliado ao fato de que a análise de ofício dos consectários legais é possível apenas quando se trata de condenação omissa, e não de questionamento da fórmula de cálculo da CDA que embasa a ação principal, o não conhecimento deste pedido é medida que se impõe.

Tal o contexto, dissentir das conclusões do Tribunal local — quanto à impossibilidade de se conhecer do pedido quanto à redução do percentual de juros e correção para patamar igual ou inferior à taxa Selic, vez que tal requerimento não foi apresentado a tempo e modo, operando-se a sua preclusão — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil), e o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE ÍNDICES EXORBITANTES. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.
1. Somente mediante o aprofundamento nas provas constante do processo se poderia, eventualmente, entender pela incidência de consectários legais superiores à Selic, expediente que se encontra obstado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. (...) (ARE 1.459.804 AgR, Segunda Turma, Rel Min. André Mendonça, DJe de 18/6/2024)

(...) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) (ARE 868.820 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/4/2015)

(...) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)
(ARE 1.398.265 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de maio de 2023)

De outra parte, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte. Explico.

A recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Todavia, não se verifica, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federativos. 

Dessarte, inadmissível a interposição do apelo nobre com fundamento no art. 102, III, “d”, CF. Nesse sentido:

(...) 3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. (...) (ARE 890.094 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25/11/2019, grifei) 

(...) 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. (AI 837.757 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. FERIADO ESTADUAL. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.265.302 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/8/2020)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente